Tribunal: STF
Processo: Inq 176
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-27
Data de publicação: 1985-02-27

Ementa:
QUEIXA-CRIME. DECLARAÇÕES DO QUERELADO PUBLICADAS
NA IMPRENSA. LEI N. 5250, DE 9.2.1967, ARTS. 20, 21 E
22. NÃO BASTA À REJEIÇÃO DA QUEIXA A ALEGAÇÃO DO
QUERELADO DE HAVER AGIDO E PRESTADO DECLARAÇÕES,
EM VIRTUDE DO CARGO QUE EXERCIA. QUEIXA-CRIME RECEBIDA,
PARA QUE A AÇÃO PENAL TENHA PROSSEGUIMENTO CONTRA O
QUERELADO, ORA NO EXERCÍCIO DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL.